Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701384-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCAS ROSADO MARTINEZ AGRAVADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Vistos, etc. O presente feito foi redistribuído a este Relator, tendo em vista a decisão ID 30020559, do Juiz de Direito desta 1a Turma Recursal, Dr. Flavio Fernando Almeida Fonseca, que se declarou impedido. Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCAS ROSADO MARTINEZ em face da decisão ID 29859029, que não conheceu do Mandado de Segurança. Requer a sua retratação, nos termos do § 2o do Art. 1.021 do Código de Processo Civil. Esclarece que impetrou o Mandado de Segurança em face da decisão ID 79312685, proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos 0723517-75.2020.8.07.0016. Sustenta o cabimento do presente Agravo Interno, pois, o Relator, Dr. Flavio da Fonseca, ao analisar o Mandado de Segurança, entendeu que o ato coator impugnado era a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio da empresa executada no processo 0723517-75.2020.8.07.0016. Porém, o objeto do Mandado de Segurança é a decisão que determinou a constrição dos ativos financeiros do agravante ex ofício, ID 79312685 do processo originário. A decisão ID 79312685 do PJe 0723517-75.2020.8.07.0016 é objeto do Agravo de Instrumento 0701356-51.2021.8.07.9000, também em tramitação e redistribuído a este Relator, em face da declaração de impedimento do Exmo. Juiz de Direito Dr. Flávio da Fonseca. É o relatório. Decido. O agravante interpôs Agravo Interno tendo em vista a decisão que indeferiu de plano a inicial do Mandado de Segurança, sob o argumento que o Recurso Cabível seria o Agravo de Instrumento. Como já esclarecido, o agravante interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que determina a realização imediata de buscas e consequente bloqueio via BACENJUD das contas e ativos financeiros em nome do agravante, no dia 01/10/2021, ou seja, tempestivamente. Naquele Agravo de Instrumento, decisão ID 29632144, o então relator, não conheceu do agravo. O agravante interpôs Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, onde foram rejeitados. Tendo o agravado interposto Agravo Interno, redistribuído também a este Relator, em face da declaração de impedimento do Exmo. Juiz de Direito, Dr. Flávio Fonseca. Diante do exposto, conheço do presente Agravo Interno e determino que o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, se abstenha de expedir alvará ou realizar a liberação de valores bloqueados/penhorados do ora agravante até o julgamento do mérito do Agravo Interno no PJe 0701356-51.2021.8.07.9000. Notifique-se o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília para apresentar suas manifestações. Após, aguarde-se o julgamento do Agravo Interno 0701356-51.2021.8.07.9000. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito